Tribunal: TJMT
Processo: 0027603-25.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027603-25.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), IVANIO TAUFER DEFANTE - CPF: 408.087.859-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACORDÃO FRENTE À AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS.

I - Extingue-se o feito, sem julgamento do mérito, por abandono da causa, se, depois de regularmente intimado o advogado através do órgão oficial e constatado o cumprimento da exigência do § 1º do mesmo artigo, qual seja: a intimação pessoal da parte para que supra a falta, em cinco dias.

II – Inexistindo a intimação pessoal da instituição bancária, não pode haver extinção com base no abandono processual.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração proposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, contra acordão do Recurso de Apelação que confirmou a existência da prescrição, decretada na sentença da Ação de Execução por Quantia Certa, nº 0027603-25.2012.8.11.0041 da 3ª Vara Especializada Direito Bancário da comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pela ora apelante, em desfavor de IVANIO TAUFER DEFANTE.

Na origem, o Banco requerente aduziu ter pactuado com a parte apelada, em 22/12/2009, um financiamento para aquisição de veiculo FIAT PALIO 1.8 4P, 2009/2010, placa NPM8927, no valor de R$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil novecentos reais), a ser pago em 48 prestações, tendo como data do vencimento da primeira parcela o dia 23/1/2010 e da última o dia 23/12/2013.

Aduziu que a parte requerente deixou de efetuar os pagamentos, razão pela qual a Busca e Apreensão do veiculo.

A ação Busca e Apreensão foi distribuída em 09/08/2012.

Em 16/08/2012, houve despacho determinando a citação.

Apesar das diversas tentativas da instituição bancária requerente, não houve êxito na citação da parte requerida.

Em 10/05/2022, o Juíz de piso reconhecendo a existência da à prescrição, extinguiu os autos sem resolução do mérito, da seguinte forma:

'Percebe-se que a demanda foi ajuizada em 06/08/2012, convertida em execução em 30/05/2014– (id. 59547353-pág. 19) e até a presente data, não foi realizada a citação do executado.

Dessa forma, o art. 202 do CC deve ser interpretada com o art. 240 do NCPC, em que o despacho citatório interrompe o fluxo prescricional à data de propositura da ação desde que seja promovida (a citação) dentro dos prazos previstos no artigo processual.

Entretanto, caso o autor não providenciar a citação da parte requerida no prazo de 10 (dez) dias, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §2º do CPC.

(...)

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.'

Inconformado com a sentença, o HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO apresentou Recurso de Apelação, aduzindo; (i) ausência de intimação prévia para manifestar sobre a prescrição; (ii) a ação foi registrada dentro do prazo prescricional; (iii) que a demora da citação ocorreu por culpa do mecanismo judicial e pela ocultação do recorrido; (iv) que tomou todas as medidas para o prosseguimento da lide dentro dos prazos processuais;

Não houve apresentação de contrarrazões, em virtude da ausência de angulação processual.

Após analise dos autos, o colegiado da Segunda Câmara Cível reconheceu a ocorrência da prescrição, e desproveu o recurso da seguinte forma:

'A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO MONITÓRIA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TITULO EXTRAJUDIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 do Código de Processo Civil, o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional.

II - Assim, não ocorreu a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC .

III - Se a citação não é concluída no prazo do artigo 206, paragrafo 3º, inciso I do Código Civil, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.'

Inconformada com o acordão, a instituição bancária apresentou Embargos de Declaração, aduzindo que; (i) houve omissão do acordão, já que esta Colenda 2ª Câmara, não analisou a tese de ausência de prévia intimação do Embargante para se manifestar acerca da prescrição; (ii) que a instituição bancaria jamais deixou de impulsionar os autos; (iii) que a ausência de citação não pode ser atribuída ao Embargante, sendo evidente a aplicação da Súmula 106 do STJ, (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença, e o retorno dos autos para origem.

Não houve apresentação de contrarrazões, em virtude da ausência de angulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração proposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, contra acordão do Recurso de Apelação que confirmou a existência da prescrição, decretada na sentença da Ação de Execução por Quantia Certa, nº 0027603-25.2012.8.11.0041 da 3ª Vara Especializada Direito Bancário da comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pela ora apelante, em desfavor de IVANIO TAUFER DEFANTE.

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que a parte exequente requereu a suspensão dos autos, nos termos do art. 921, III do CPC., o que foi deferido pelo Juiz de piso em 09/08/20217.

Findo o prazo, foi determinada a intimação do credor no prazo de 05 dias. (id. 147129369 - Pág. 24).

Em resposta, instituição bancaria requereu a realização nova busca de numerários via sistema BACENJUD, o que foi deferido pelo Juízo de piso.

Tendo em vista a resposta negativa, o Juízo de piso determinou a manifestação do credor no prazo de 15 dias, para indicar bens de propriedade da parte Executada, passíveis de penhora, livres e desembaraçados. (id. 147129370 - Pág. 2).

Em resposta, a instituição bancária requereu a penhora do veiculo F IAT/PALIO 1.8 R FLEX, placa NPM 85927, a ser localizado na rua paineiras brancas, Rua 7 casa 6, Lt 8, bairro jardim dos ipês, Cuiabá-MT, Cep: 78088-610.

Ato seguinte, o juiz de piso determinou o recolhimento das custas do oficial de Justiça, no prazo de 05 dias. (id. 147129370 - Pág. 10).

Houve o recolhimento das custas (id. 147129374 - Pág. 3).

Entretanto, sem proceder com a intimação pessoal da parte credora, ou mesmo do seu advogado, houve a extinção dos autos frente à incidência da prescrição intercorrente.

Tal fato também não foi percebido quando da analise do Recurso de Apelação.

Friso que o art. artigo 485, parágrafo 1º, do CPC, estabelece a necessidade da intimação das partes, antes da extinção dos autos.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudência:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ.

1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido.

2. PARA A EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA, É NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Embargos de declaração acolhidos." (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ.

1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido.

2. PARA A EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA, É NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Embargos de declaração acolhidos." (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016).

Da mesma forma, colaciono entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA - FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - ARTIGO 485, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA CASSADA – APELO PROVIDO.

1. Para caracterizar o abandono da causa, imprescindível é a intimação pessoal da parte para dar andamento, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o artigo 485, § 1º, do atual Código de Processo Civil.

2. Apelo provido. (TJMT - Ap 88160/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 20/03/2019)

Assim, tenho que o presente Embargo de Declaração deve ser acolhido.

Ante o exposto, em juízo de retratação, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para, desconstituir o acordão, e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023